Tribunal: TJDFT
Processo: 0732669-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME HABITUAL. FLAGRANTES DIVERSOS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado da imputação da prática atinente à contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), com base no art. 386, VII, do CPP.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61893464).
3. O Ministério Público, em suas razões recursais, alegou ser fato incontroverso, inclusive reconhecido na sentença, que o apelado exercia atividade econômica sem preencher as condições as quais por lei está subordinado o seu exercício, especificamente o transporte irregular de passageiros. Sustentou que o acervo probatório produzido é suficiente para demonstrar a habitualidade delitiva, pois a prova oral comprovou que o acusado já foi abordado em outras oportunidades praticando a mesma atividade de transporte remunerado de pessoas, sem autorização. Argumentou que os registros na FAP do acusado dão conta de que ele já foi flagrado, diversas vezes, atuando no transporte irregular de passageiros. Defendeu que os registros da FAP são reconhecidos como elemento de prova relevante para caracterização da habitualidade da conduta, conforme jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT. Destacou que o acusado, em outras oportunidades, confessou que exerce o transporte irregular de pessoas como fonte de renda, caracterizando a habitualidade. Requereu a condenação do apelado nas penas tipificadas no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais).
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais não se manifestou (ID 62004049).

5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 172789-2021 do BPRv (ID 42243033) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Apesar de o acusado não ter sido ouvido em Juízo (em razão da revelia decretada), por ocasião de outras abordagens policiais, Termos Circunstanciados no 161711-2020 e 158033-2021 – IDS 42243053 e 42243054, o réu confessou que exerce o transporte irregular de passageiros, inclusive como fonte de renda.
6. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Os policiais ouvidos em Juízo apresentaram depoimentos seguros e harmônicos, inclusive, apontando que o réu já foi abordado, por diversas vezes, praticando o transporte irregular de passageiros. Os testemunhos foram corroborados pela extensa folha de antecedentes penais, a qual permite aferir a existência de diversos termos circunstanciados registrados anteriormente, nos quais o denunciado foi autuado pela prática da contravenção penal descrita no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais (ID 61893143, p. 62/86).
7. Incorre na conduta descrita no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 o acusado que exerce, habitualmente, profissão ou atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão de motorista previstas na Lei 13.103/15 ou na forma das Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis no 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/16). No caso, a FAP juntadas aos autos (ID 61893143, p. 62/86), bem como a prova oral produzida se mostram suficientes para comprovar a elementar da habitualidade. Precedente: Acórdão 1857983, 07017806020228070011, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024.
8. A verificação de outros fatos pretéritos relativos à mesma conduta da prática de transporte irregular de passageiros, por si só, não configura eventual "bis in idem", sobretudo na medida em que o período objeto da denúncia, de 05 a 26/10/2021, não se encontra abarcado por nenhuma outra denúncia em desfavor do acusado.
9. O transporte irregular de passageiros capitulado no art. 47 da LCP (exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício) é delito habitual. Nesse quadro, para que seja configurada a prática da contravenção penal é necessária a prática reiterada e de forma irregular da atividade profissional especializada e regulamentada, o que restou devidamente comprovado nos autos. Assim, cabível a condenação do acusado referente à imputação da prática atinente à contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais).
10. Na hipótese em exame, não constam registro de maus antecedentes, conduta social ou personalidade do réu. A culpabilidade, os motivos, e as consequências são inerentes ao tipo penal. Não houve nada de extraordinário acerca das circunstâncias do crime ou das consequência da conduta. Logo, diante dessas diretrizes, correta a fixação da pena-base no mínimo legal, de 15 dias de prisão simples.
11. Em relação às circunstâncias legais, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (ID 61893143, p. 81/82). Assim, cabível o aumento da pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 17 (dezessete) dias de prisão simples. Não há qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, a qual deve ser mantida em 17 (dezessete) dias de prisão simples.
12. Na espécie, considerando que o réu é reincidente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1690158, 07340076420218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. No caso, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, em razão da reincidência, nos termos do § 3o do artigo 44 e do art. 77, ambos do Código Penal.
14. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 17 dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.